Tribunal: TJDFT
Processo: 0727802-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Deferimento. Execução fiscal. Citação postal. Validade. Prescrição: "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência." (STJ 106). Nulidade da CDA: necessidade de dilação probatória, o que inviabiliza a exceção de pré-executividade.